Tribunal: CARF
Processo: 10980.924762/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924762/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
IRMAOS DRUZIKI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.467, de 25 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.924753/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.

Trata-se de Declaração de Compensação, onde a recorrente pretendeu compensar
crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins Não Cumulativa, com débito de sua titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924762/2012-11
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924762/2012-11

A compensação naõ foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico, em
função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em
compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado pelo requerente, não restando
crédito disponível.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
afirma ter efetivado a transmissão da DCOMP e solicita a homologação da compensação.

Analisando as razões de defesa, a DRJ, assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE - COFINS

AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na declaração
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão da DRJ, alegando, em apertada síntese:

BREVE SÍNTESE DO PROCESSO E DOS FATOS
o recorrente tinha declarado em DCTF original do fato gerador e,
recolhido, via DARF, aos cofres públicos. Posteriormente, foi
constatado por auditoria interna que muitos produtos não integrariam
a base de cálculo da COFINS, conforme mostram relatórios internos
da empresa recorrente. Foi enviada DCTF retificadora para o fato
gerador, reduzindo o débito anteriormente declarado, restando um
saldo credor.
- entre a decisão da autoridade fazendária e o acórdão de 1a instância
restou decidido que, além do crédito originário considerado, sendo
descartado o crédito atualizado,ser insuficiente para quitar os débitos
tambem houve, pelo recorrente, divergência de informações entre a
DCTF retificadora e a DACON apresentada, não restando
comprovada a liquidez e a certeza do crédito utilizado para
compensação pelo recorrente.
PRELIMINAR DE MÉRITO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
DO JULGAMENTO DESTE RECURSO ATÉ QUE OS OUTROS
PROCESSOS
CONEXOS
SEJAM
JULGADOS
PELAS
DELEGACIAS REGIONAIS DE JULGAMENTO
- o recorrente informa que desde os meses de apuração adotou o
mesmo
procedimento
que
o
ora
impugnado,
protocolando
PER/DCOMPs de créditos apurados por auditoria interna para
compensação de débitos tributários federais.
- todas as PER/DCOMPs informadas devem ser reunidas em um único
processo para que sejam decididas em conjunto, como o presente caso
já foi decidido , é necessário que o feito permaneça suspenso até que
sobrevenham as decisões das outras PER/DCOMPs conexas, a fim de
se evitar decisões conflitantes para uma mesma situação fática.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924762/2012-11

PRELIMINAR DE MÉRITO – DA NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
POR
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- como já foi visto anteriormente, em um primeiro momento a decisão
da autoridade fazendária se deu pela insuficiência de créditos e em um
segundo momento, o acórdão de 1a instancia decidiu que o recorrente
não fez prova de seu direito líquido e certo, devido a divergência de
informações entre a DCTF retificadora e a DACON.
- se a DCTF retificadora, que é o instrumento de confissão de dívida
não era suficiente para provar o alegado crédito e, tendo em vista que
o fisco reputava a necessidade de se provar o crédito, então por que
não foi oportunizada a produção de provas ao recorrente ?
isto dificulta a defesa do contribuinte. Tal fato, por si só, evidencia
uma violação aos princípios constitucionais de ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal na esfera administrativa.
- no presente caso, a autoridade fazendária ao julgar o feito em 1a
instância entendeu que o recorrente não se desimcumbiu do ônus de
provar a existência do seu crédito, desconsiderando por completo a
apresentação da DCTF retificadora, que é verdadeiro instrumento de
confissão de dívida. Ao assim julgar, sem oportunizar o devido
esclarecimento pelo recorrente, e sem oportunizar a juntada de outras
provas, que a princípio o recorrente entendia ser desnecessária por
causa da existência da DCTF retificadora, a autoridade fazendária
nitidamente violou os já citados princípios.
PRELIMINAR DE MÉRITO – DA NULIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DEVIDO A MUDANÇA DO CRITÉRIO
JURÍDICO ENTRE O QUE HAVIA SIDO ADOTADO NA
DECISÃO DA PERDCOMP E O QUE FOI ADOTADO NO
ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
- da simples leitura da decisão proferida na PERDCOMP em questão,
verifica-se que a mesma não foi homologada devido a constatação de
insuficiência de crédito pois o crédito originário, sem atualização, não
se mostrava suficiente para quitar os débitos indicados.
- em segundo momento, quando sobreveio o julgamento de 1a
instancia.o acórdão entendeu que a recorrente não provou a existência
de direito líquido e certo ao crédito, devido ao fato de haver
divergência de informações entre a DCTF e a DACON.
- evidente, portanto, que as decisões atacadas devem ser canceladas,
ou seja, declaradas nulas, posto que deixou de observar o contido no
artigo 146 do CTN.
DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
– DA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS NA
PERDCOMP E O ERRO DA DECISÃO
- a autoridade fazendária desconsiderou a atualização do crédito feita
pela recorrente, e julgou o caso como sendo o crédito originário,
insuficiente para quitar os débitos de PIS/PASEP e COFINS
- ao assim julgar, a autoridade fazendária se equivocou, visto ser
direito da recorrente a atualização do crédito.
– DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO AOS CRÉDITOS INDICADOS PELO RECORRENTE E O
ERRO DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924762/2012-11

- a autoridade de 1a instância piorou a situação da recorrente ao deixar
de reconhecer os seus créditos, que tinham sido reconhecidos na
decisão da PERDCOMP como sendo o valor originário da DCTF. Ou
seja, sem crédito, devido a falta de provas e diante da divergência de
informações entre a DCTF retificadora e a DACON, ́evidente que a
compensação não foi homologada.
- a DACON não é instrumento hábil de confissão de dpivida, como é a
DCTF, pafa arecorrente ao ter feito a DCTF retificadora, já estava
confessado e reconhecido o seu crédito.
- a recorrente junta aos autos a DACON retificadora nos mesmos
termos da DCTF retificadora, comprovando a origem do seu direito
líquido e certo á compensação.
– DO PEDIDO
- seja conhecido o presente recurso para suspender a tramitação do
presente feito, por motivo de conexão, até que as outras PERDCOMPs
do recorrente atinjam a mesma fase em que se encontra esta;
reconhecer a nulidade do processo administrativo por violação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa; reconhecer a nulidade do processo administrativo
devido a mudança do critério jurídico entre o que havia sido adotado
na decisão de PERDCOMP e o que foi adotado no acórdão de 1a
instância; reformar da decisão para o fim de homologar a
PERDCOMP e declarar extinto os créditos tributários de PIS/PASEP
e COFINS apurados; reformar o acórdão recorrido para o fim de
homologar a PERDCOMP e declarar extinto os créditos tributários de
PIS/PASEP e de COFINS apurados, derrubando a exigência fiscal
materializada neste processo.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
PRELIMINARES
A recorrente alega a nulidade do Acórdão DRJ pelos seguintes motivos : violação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e
mudança do critério jurídico entre o que havia sido adotado na decisão do PER/DCOMP
e o que foi adotado no Acórdão de 1a instancia.
Não assiste razão á recorrente.
Não ocorreu violação aos princípios do devido processo legal porque foi dada
oportunidade de defesa em todas as instâncias administrativas, do contraditório e da
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924762/2012-11

ampla defesas porque foi permitido á recorrente todas as formas de provas admitidas.
Também não ocorreu mudança de critério jurídico pois a critério adotado no Despacho
Decisório Eletrônico e no Acórdão DRJ foi o mesmo, não havia crédito disponível por
falta de comprovação de sua certeza e liquidez.
Ademais não ocorreram quaisquer dos motivos elencados no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal :
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
MÉRITO
Com relação á suspensão dos presentes autos em função da suposta conexão com as
outrs PER/DCOMPs transmitidas, a afirmativa não procede pois cada PER/DCOMP
transmitida gera eletronicamente dois processos administrativos, um para controle do
crédito, que segue o rito do Decreto no 70.235/1972 (que regula o processo
administrativo fiscal) e um para controle dos débitos indicados na DCOMP, portanto o
tratamento administrativo de cada DCOMP transmitida é individualizado e, por
consequência, seu julgamento.
Quanto á correção do crédito também não assiste razão á recorrente, pois o enco tro de
contas feito eletronicamente obedece á normatização da Secretaria da Receita Federal,
autorizada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996 , e por tal razão os créditos e débitos são
corrigidos simultaneamente para o citado encontro de contas típico do instituto da
compensação.
Em relação á certeza e liquidez do crédito, tratando-se de Declaração de Compensação,
onde o crédito é oferecido pela declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar
á autoridade fazendária para comprovação de seu direito creditório, os documentos e
conciliações contábeis devidas que suportem o crédito oferecido.
A Ilustre Relatora do Acórdão DRJ/BHE, Adriana Ramos Pindolas, foi muito didática
ao explicitar os motivos da não homologação da compensação pretendida. Adotamos
seus dizeres como razão de decidir :
O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de
origem, foi motivado pelo fato de o pagamento mencionado no
Per/Dcomp ter sido usado integralmente na quitação de débito de Cofins
não-cumulativa declarado para o período de 31/10/2009, não restando
saldo creditório disponível.
Verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração
de 31/10/2009, o contribuinte reduz o débito anteriormente declarado no
valor de R$ 26.586,68 para R$ 11.858,88, restando saldo de crédito no
valor de R$ 14.727,80.
A DCTF retificadora do período de 31/10/2009 foi transmitida pela
empresa em 24/05/2012, ou seja, antes da ciência do despacho decisório e
dentro do prazo legal, levano-se em conta o disposto no art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924762/2012-11

Ocorre que no DACON original ativo (não houve retificador), entregue
pelo contribuinte em 26/02/2010, foi declarado R$ 26.586,68 como valor
a pagar da contribuição, correspondente ao informado na DCTF original.
Portanto, o valor apurado no DACON ativo apresentado não evidência a
existência de pagamento indevido ou a maior.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega
da mesma e a teor do que dispõe o Decreto-lei no 2.124, de 1984, em seu
art. 5o, § 1o. O DACON, por outro lado, é o instrumento utilizado para a
consolidação e a apuração da contribuição para o período de 31/10/2009.
A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da
decisão de não homologação da compensação declarada; faz-se mister a
prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da DCTF,
isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF
retificadora.
O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso
de erro no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua
vez, é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas
condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os créditos
sejam líquidos e certos.
Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver
compensação de dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização
por lei específica, bem como os créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja, o de que quem
acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
(...)
Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
(...)
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório de nem mesmo a explicação
sobre a origem do crédito, não se pode considerar, por si só, a DCTF
retificadora como sendo instrumento hábil capaz de conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924762/2012-11

Por fim, a alegação da recorrente de que “ foi constatado por auditoria interna que
muitos produtos não integraram a base de cálculo da COFINS, conforme mostram os
relatórios internos da empresa recorrente”, acompanhada de retificação da DACON,
sem explicação de tais valores ou de como foi feita a constatação de que certos produtos
não integram a base de cálculo da COFINS, o motivo de tal constatação, a base legal
para tal constatação e a descrição detalhada do processo produtivo, além da devida
conciliação contábil de tais estornos dos produtos não integrantes da base de cálculo,
tornam o crédito sem a característica fundamental de líquido e certo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito creditório.
É o meu voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital